Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-33.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOSÉ LIRIO PONTE AGUIAR, em face da sentença proferida em ação cominatória ajuizada em desfavor de JOSÉ TARCÍSIO RESENDE e JOSEFA MIRANDA RESENDE. No caso, verifica-se a conexão por prejudicialidade com os feitos n. 2015 11 1 000233-8 e 0000228-48.2015.8.07.0011. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se foi interposto o agravo de instrumento n. 0720957-43.2022.8.07.0000, naqueles autos conexos, o qual foi distribuído e será julgado pela Colenda 1a Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Colenda 1a Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Brasília/DF, 05 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004